Tribunal: STF
Processo: HC 209501
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 696.022/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006), porque, 



     



    no dia 22 de abril de 2020, às 15h30min, na Rodovia SP 281, próximo ao Cacheta Leilões, na cidade de Itaporanga, os réus, previamente ajustados e com unidade de desígnios, transportavam, para fins de tráfico, 74,40 gramas de cocaína embalada em papel filme e 39,67 gramas de cocaína compactada na forma de pedra, vulgarmente conhecida como “crack”, bem como guardavam em suas residências a quantia de 19,10 e 28,44 gramas de cocaína (auto de apreensão as fls. 06/10 e laudo de exame toxicológico a fls. 200/202 e 209/211), sem qualquer autorização e em desacordo com a legislação pertinente. 



    Consta, ainda, que em data incerta, porém anterior à data dos fatos acima mencionados, em local incerto, os réus se associaram para o fim de praticar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu parcial provimento, para absolver os réus Fernando Pereira de Almeida e Willian Pereira de Almeida do crime de associação para o tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Em se tratando de tráfico de entorpecentes, desde o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do HC n. 111.840/ES, inexiste a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal. 



    2. De outro lado, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, é fundamento idôneo para recrudescer o regime prisional. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) a quantidade de droga não é substancial. Ademais, sua natureza também não chama a atenção. Trata-se de substância (cocaína) de comércio comezinho; e (b) a pena foi fixada no patamar mínimo e, além disso, não houve consideração negativa de qualquer circunstância judicial (CP, art. 59 e art. 42 da Lei nº. 11.343/06). 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, determinando a expedição de alvará de soltura ou contramandado de prisão. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a imposição do regime inicial fechado, nos termos seguintes: 



    Já ressaltei na decisão agravada que em se tratando de tráfico de entorpecentes, desde o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do HC n. 111.840/ES, inexiste a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59, do Código Penal. 



    Entretanto, no caso, quanto à aplicação do regime inicial fechado pelo Tribunal estadual, observa-se que o acórdão impugnado, proferido no julgamento do recurso de apelação, considerou, além da apontada hediondez, a gravidade da conduta praticada pelo paciente. 



    Na hipótese, a gravidade concreta do delito foi evidenciada pela expressiva quantidade e natureza da droga apreendida – 121,94g de cocaína e 39,67g de crack (e-STJ, fl. 53) –, fundamento que é idôneo para recrudescer o regime prisional. 



    Ao manter o regime prisional inicialmente fechado, o Tribunal a quo manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fls. 52/53): 



    O regime inicial fechado comporta manutenção. 



    De proêmio, não se ignora a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 111.840/ ES, em que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/ 90 (com a redação trazida pela Lei nº 11.464/ 07), dispositivo normativo este que determinara a fixação do regime inicial fechado às pessoas condenadas pelo crime tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Contudo, tal decisão, além de ter sido tomada incidenter tantum, afastou a constitucionalidade da norma que impunha ao juiz a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para tal crime. A tal se limitou, com a observação de que o Estado-juiz deve adotar as regras da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), com aplicação, inclusive, do disposto no artigo 33, §§ 2 e 3º, do Código Penal. Em outras palavras, a Suprema Corte brasileira não vedou a fixação do regime inicial mais rigoroso ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando as circunstâncias do caso concreto assim o recomendarem, impondo-se também no crime em questão, segundo o citado precedente, que o magistrado aplique o regime inicial mais adequado ao caso concreto, segundo as regras gerais da individualização da pena. 



    No caso dos autos, a devida reprovabilidade da conduta dos apelantes Fernando e Willian, concretamente aferida dos elementos dos autos, não permite o abrandamento do regime prisional. Veja-se que a gravidade da conduta reprimida que envolveu a apreensão da quantia de R$ 672,00 em dinheiro, bem como de 121,94g de cocaína e 39,67g de crack, parte durante transporte de droga entre municípios do Estado de São Paulo, com utilização de veículo automotor, e parte na residência de cada réu coloca em perigo grande número de consumidores e torna acessíveis drogas de efeitos extremamente deletérios a pessoas que não teriam alcance ao entorpecente se encontrassem maior dificuldade em sua aquisição, o que demonstra a intensidade da violação do bem jurídico protegido pela norma penal, evidenciando a necessidade da adequada resposta estatal. Aliás, o tráfico ilícito de entorpecentes é o grande mal da sociedade contemporânea; faz adoecer, de forma grave e muitas vezes irreversível, parte expressiva da população; instiga e propicia a prática de vários outros delitos, até mais graves; vitima a juventude e prejudica o seu desenvolvimento; desagrega famílias e relacionamentos; multiplica a indigência. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. 



    A propósito: 



    […]



    Assim, uma vez que as pretensões formuladas pelos impetrantes encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na legislação penal, não vislumbro constrangimento ilegal apto a justificar a atuação desta Corte, de ofício. 



    As particularidades do caso concreto - notadamente quanto aos entorpecentes apreendidos (121,94g de cocaína e 39,67g de crack) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime (cf. HC 182626 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017). 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



documento assinado digitalmente